Tribunal: TJDFT
Processo: 0710697-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710697-47.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MINERVINA FERREIRA DA SILVA, MIRIAM LOPES DE ABREU ALVES, MIRIAM DOS SANTOS NUNES, MIRIAM RIBEIRO DA SILVA, MIRIAN BARBOSA DE SOUZA, MIRIAN BISPO DOS SANTOS MARQUES, MIRIAN DE SOUZA VIEIRA, MIRIAN DOS SANTOS RODRIGUES, MIRINEIDE BRITO NASCIMENTO, MIRONEIDE MELO DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 41727668, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora